Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. CONVÊNIO FOPAG. NÃO CONSIDERAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. Não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. A sentença que enfrenta as alegações formuladas pelas das partes não se caracteriza como genérica. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material com amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente pelo autor e com valores e metodologia de cálculo diversa daquela que é estabelecida pela legislação pertinente. Os descontos alegadamente indevidos referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente via convênio PASEP/FOPAG, de acordo com autorização legislativa. À míngua da comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.